Tribunal: TJMT
Processo: 1044400-73.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044400-73.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[PANTANAL GD S.A - CNPJ: 48.449.101/0001-70 (EMBARGADO), SUMAYA AITH HEIDRICH - CPF: 291.859.658-20 (ADVOGADO), BARBARA FERREIRA VIEGAS RUBIM - CPF: 009.584.599-24 (ADVOGADO), MARIANA DE ASSIS CRUZ SIMOES - CPF: 103.394.414-96 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. FATO NOVO REGULATÓRIO SUPERVENIENTE. IRRETROATIVIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência em ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, reconhecendo a ilegalidade da invalidação unilateral de orçamentos de conexão e determinando o prosseguimento do procedimento de acesso à rede de distribuição.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se a verificar: (i) a existência de omissão no acórdão quanto à análise de suposto fato novo regulatório superveniente (manifestações do ONS, ANEEL e agência estadual); (ii) a necessidade de pronunciamento expresso sobre dispositivos legais e constitucionais invocados para fins de prequestionamento; e (iii) a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

Inexiste omissão quando o acórdão embargado aprecia de forma clara e fundamentada a matéria devolvida, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte embargante.

A alegação de fato novo regulatório superveniente não configura omissão quando expressamente enfrentada no julgado, que concluiu pela sua inaplicabilidade retroativa aos atos praticados sob a égide da regulamentação vigente à época, em observância aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que enfrente suficientemente a controvérsia, sendo a fundamentação adequada à luz do art. 93, IX, da Constituição Federal.

A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é medida excepcional, admissível apenas quando o saneamento de vício integrativo implicar, necessariamente, modificação do resultado do julgamento, hipótese não verificada no caso concreto.

O prequestionamento considera-se implícito, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não constituem meio hábil à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de integração previstos no art. 1.022 do CPC.”

“Fatos novos de natureza regulatória, supervenientes ao ato administrativo impugnado, não possuem eficácia retroativa para convalidar invalidação praticada em desconformidade com a disciplina normativa vigente à época, em respeito à segurança jurídica e à proteção da confiança legítima.”

“Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma suficiente e fundamentada, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., em
face do
v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

O acórdão embargado negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença.

Em seguida, a parte embargante opôs os presentes aclaratórios alegando, em síntese, (i) a existência de omissão no acórdão embargado quanto ao exame de fato novo que reputa relevante, consistente na alegada retificação do entendimento anteriormente externado pela ANEEL no Despacho n. 3.438/2023, a partir de Ofício encaminhado pelo ONS à ANEEL em 03/10/2025 e da subsequente emissão do Ofício n. 553/2025-GDG/ANEEL, bem como de pareceres do ONS e da AGER, documentos que, segundo afirma, demonstrariam a necessidade e o dever de a distribuidora proceder a cortes de geração diante do excedente de geração no Estado de Mato Grosso e do risco à segurança do Sistema Interligado Nacional; (ii) que o acórdão deveria manifestar-se expressamente sobre a impossibilidade de compelir a concessionária a validar orçamentos de conexão supostamente emitidos sem observância dos novos parâmetros legais introduzidos pela REN ANEEL n. 1.059/2023, bem como sobre a competência regulatória prevista no art. 29, incisos I a XII, da Lei n. 8.987/1995 e nos arts. 2o e 3o da Lei n. 9.427/1996; (iii) que remanesceria violação ao art. 369 do CPC e ao art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, em razão do indeferimento da prova oral, o que configuraria cerceamento de defesa.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para sanar a alegada omissão quanto ao novo entendimento da ANEEL acerca da inversão de fluxo de potência, reconhecer a impossibilidade de manutenção da sentença de procedência dos pleitos autorais e, ainda, provocar manifestação expressa do Colegiado sobre os dispositivos legais e constitucionais indicados, para fins de prequestionamento.

A embargada apresentou contrarrazões, no id. 359782367, nas quais sustenta, em apertada síntese, (i) que os embargos de declaração reproduzem, em grande medida, argumentos anteriormente manejados pela embargante e revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento; (ii) que o acórdão embargado enfrentou de forma exaustiva todas as teses deduzidas pela apelante, inclusive no que concerne à natureza taxativa do art. 83, § 7o, da REN n. 1.000/2021, à impossibilidade de invalidação unilateral posterior dos orçamentos e à incidência do regime consumerista; (iii) que os documentos invocados como fatos novos referem-se a contexto regulatório posterior, atinente a solicitações de acesso analisadas anos depois dos fatos debatidos nesta demanda, não sendo aptos a alterar o quadro jurídico aplicável ao caso concreto, cujo pedido de acesso remonta ao ano de 2022; e (iv) que os aclaratórios devem ser rejeitados, por inexistir omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. A matéria devolvida a este Colegiado restringe-se à verificação da existência, ou não, de vício integrativo no acórdão de id 354592385, especificamente quanto à alegada omissão sobre o fato novo invocado pela embargante, consistente em posterior manifestação regulatória que, segundo a tese deduzida, teria retificado a compreensão anteriormente externada pela ANEEL acerca da temática da inversão de fluxo de potência, bem como quanto ao pedido de pronunciamento expresso sobre os arts. 29, incisos I a XII, da Lei n. 8.987/1995, 2o e 3o da Lei n. 9.427/1996, 369 do CPC, 5o, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, para fins de prequestionamento.

Os embargos de declaração, como cediço, possuem fundamentação vinculada e destinam-se, exclusivamente, à integração e ao aperfeiçoamento da decisão judicial, sendo cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o julgador devia se pronunciar, de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. É o que dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O art. 1.023 do mesmo diploma, prevê que os embargos serão opostos no prazo de 5 dias, e o art. 1.025 estatui que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, desde que o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de modo firme e reiterado, proclama que os embargos declaratórios não constituem via adequada ao mero reexame da causa, nem se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, sendo admissíveis efeitos infringentes apenas em situações excepcionais, quando a correção do vício integrativo conduzir, como consequência lógica e necessária, à alteração do resultado do julgamento. É exatamente essa a
ratio decidendi
que se extrai dos precedentes segundo os quais
“os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa”
, bem como de que a atribuição de efeitos modificativos somente se admite em hipóteses excepcionalíssimas, quando efetivamente constatado um dos vícios legalmente previstos.

Fixadas essas premissas, não vislumbro, no caso concreto, a omissão apontada.

Isso porque o acórdão embargado examinou, de forma expressa e suficientemente fundamentada, a controvérsia recursal em toda a sua extensão devolutiva. E mais: ao contrário do que sustenta a embargante, o aresto não silenciou sobre a alegação de superveniência de fato novo regulatório. Ao revés, fez constar, de maneira explícita, tanto na ementa quanto na fundamentação, a conclusão de que
“alegações de fato novo regulatório superveniente não retroagem para convalidar invalidação ocorrida em desconformidade com a disciplina vigente à época da emissão dos orçamentos, preservando-se a eficácia do ato regulatório e a estabilidade das relações jurídicas”
. Logo, a matéria não apenas foi conhecida, como efetivamente decidida, em sentido contrário ao interesse da embargante.

Percebe-se, portanto, que o inconformismo da embargante não decorre de ausência de pronunciamento jurisdicional, mas de discordância em relação ao conteúdo da conclusão adotada por esta Câmara. E tal circunstância, por si só, não autoriza o manejo exitoso dos embargos de declaração. A via aclaratória não se presta a reabrir o debate jurídico já exaurientemente travado, nem a provocar novo julgamento da causa sob o pretexto de sanar omissão inexistente.

No ponto específico concernente ao alegado “novo entendimento da ANEEL”, a pretensão recursal tampouco merece acolhimento.

Conforme se extrai das próprias peças apresentadas, a embargante procura infirmar o acórdão mediante referência a manifestações administrativas supervenientes, datadas de 2025, ao passo que a controvérsia dos autos está assentada em fatos ocorridos anteriormente, relacionados à emissão, aceitação e posterior invalidação dos Orçamentos de Conexão n. PE 42830/22 e PE 42834/22, emitidos em 28/02/2023 e posteriormente invalidados, segundo narrado na origem.

O núcleo decisório do acórdão embargado repousa justamente na impossibilidade de a distribuidora, após emitir o orçamento de conexão e permitir a adesão da interessada dentro do prazo de validade, proceder à invalidação unilateral posterior com fundamento não contemplado no rol do art. 83, § 7o, da REN ANEEL n. 1.000/2021, em afronta à legalidade administrativa, à segurança jurídica e à proteção da confiança legítima.

Nessa perspectiva, a embargante busca, em verdade, substituir as premissas normativas e fáticas adotadas no julgamento por outras que reputa mais favoráveis à sua tese, pretendendo conferir eficácia retroativa a manifestações administrativas supervenientes para alterar a conclusão do acórdão. Ocorre que essa pretensão extrapola, com nitidez, os lindes do art. 1.022 do CPC. O vício integrativo não se confunde com a mera irresignação da parte quanto ao enquadramento jurídico realizado pelo órgão julgador. O acórdão enfrentou a questão e concluiu, expressamente, pela inaplicabilidade retroativa desse alegado fato novo ao caso concreto. Não há, pois, omissão a ser suprida.

Também não prospera a alegação de ausência de pronunciamento quanto aos dispositivos suscitados para fins de prequestionamento.

É cediço que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, tampouco a mencionar individualmente todos os dispositivos legais invocados, desde que enfrente de modo suficiente a controvérsia devolvida e exponha fundamentos bastantes ao desate da lide.

A exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais resta atendida quando a motivação é clara, coerente e apta a demonstrar a
ratio decidendi
do julgado. No caso em exame, o acórdão explicitou, com precisão, as razões pelas quais afastou a preliminar de cerceamento de defesa, reconheceu a natureza taxativa do art. 83, § 7o, da REN ANEEL n. 1.000/2021, reputou ilícita a invalidação unilateral posterior dos orçamentos de conexão e rechaçou a aptidão de fato novo regulatório superveniente para convalidar o ato pretérito. Isso basta à regular prestação jurisdicional.

Quanto ao alegado cerceamento de defesa, a insurgência tampouco traduz omissão. A questão foi frontalmente apreciada no acórdão embargado, que expressamente consignou não configurar cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando o magistrado, como destinatário da prova, reconhece a suficiência do acervo documental e a desnecessidade de prova oral para o deslinde de controvérsia eminentemente normativa e documental, sem demonstração de prejuízo processual concreto.

A rediscussão dessa conclusão, pela via estreita dos aclaratórios, é manifestamente incabível. A propósito, o art. 370 do CPC atribui ao juiz o poder-dever de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, ao passo que o art. 355, I, autoriza o julgamento antecipado quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Do mesmo modo, a invocação dos arts. 29 da Lei n. 8.987/1995 e 2o e 3o da Lei n. 9.427/1996 não altera a conclusão do julgado.

Como se vê, o acórdão embargado não negou a existência da regulação setorial, nem desconsiderou a competência da agência reguladora; ao contrário, apreciou precisamente a disciplina normativa incidente e concluiu que, à luz do regime jurídico então aplicável ao caso concreto, não havia base normativa para a invalidação unilateral posterior dos orçamentos nas circunstâncias dos autos. Pretender que os embargos sirvam para substituir essa interpretação por outra mais conveniente à embargante corresponde, novamente, a pretensão de rejulgamento do mérito.

Anote-se, ainda, que a pretensão de obtenção de efeitos infringentes não encontra amparo na hipótese vertente. A modificação do julgado, em sede de embargos de declaração, depende da demonstração de vício real e relevante, cuja correção imponha, inevitavelmente, alteração da conclusão anteriormente adotada. Como inexiste obscuridade, contradição, omissão ou erro material, inexiste suporte jurídico para o pretendido efeito modificativo. A embargante não indica propriamente lacuna decisória; limita-se a reeditar a tese recursal de fundo, insistindo na prevalência de sua leitura da controvérsia regulatória.

No que tange ao
prequestionamento
, cumpre registrar que, nos termos do art. 1.025 do CPC, a mera rejeição dos embargos de declaração não impede a consideração, em eventual instância extraordinária, dos elementos suscitados pela parte, desde que o tribunal superior identifique a existência de vício integrativo. Assim, não se mostra necessária a transcrição ou menção analítica de cada dispositivo legal ou constitucional invocado, sobretudo quando a fundamentação do acórdão já enfrentou a matéria jurídica pertinente de modo suficiente.

Em conclusão, o acórdão embargado apreciou de maneira clara, completa e coerente as questões postas a julgamento. A alegada omissão quanto ao fato novo regulatório superveniente não subsiste, porque a matéria foi expressamente enfrentada e decidida. As demais insurgências revelam apenas inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 22 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026